Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o fim de revogar prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção daprisãopreventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.